Tribunal: STF
Processo: RE 521424
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS A ACÓRDÃO QUE, EM 
   SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, IMPÔS MULTA, À PARTE EMBARGANTE, PELO 
   EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER - LEGITIMIDADE DE TAL 
   SANÇÃO PROCESSUAL (CPC, ART. 557, § 2º, C/C ARTS. 14, II E III, E 17,
   VII) - PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE 
   ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS - OBRIGAÇÃO PROCESSUAL QUE TAMBÉM 
   SE IMPÕE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO, SOB PENA, MESMO 
   QUANTO A ESTAS, DE NÃO CONHECIMENTO DA RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO 
   RECURSAL - VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO - RECURSO DE AGRAVO NÃO 
   CONHECIDO.


O DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA CONSTITUI PRESSUPOSTO 
   OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS: OBRIGAÇÃO QUE TAMBÉM 
   SE IMPÕE ÀS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO.

- O recorrente, mesmo 
   tratando-se de entidade de direito público, quando condenado a pagar,
   à parte contrária, a multa a que se refere a legislação processual, 
   somente poderá interpor "qualquer outro recurso", se efetuar o 
   depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe 
   foi imposta.

A ausência de comprovado recolhimento prévio do 
   valor da multa importará em não conhecimento do recurso, ainda que 
   interposto por pessoa jurídica de direito público, eis que a 
   efetivação desse depósito prévio - igualmente exigível à Fazenda 
   Pública - atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. 
   Doutrina. Precedentes.

- A exigência pertinente ao depósito 
   prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela 
   jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao 
   postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo 
   judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela 
   parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios 
   normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC,
   art. 600) e que repudiam comportamentos caracterizadores de 
   litigância maliciosa, como aqueles que resultam de interposição 
   recursal com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, 
   VII).